Tribunal: TJMT
Processo: 0005681-64.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005681-64.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAMUEL DE LIMA SILVA - CPF: 015.969.581-38 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA - CPF: 037.869.321-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo autor. A parte apelante sustenta ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando não houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

4. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora nos autos, a sentença deve ser anulada por vício formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, ainda que frustrada a via postal, devendo ser realizada, se necessário, por edital.

IV. Dispositivo e tese:

3.

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme exige o § 1º do referido artigo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.596.446/SC; STJ, AgRg no AREsp 665.830/TR; TJMT, Ap 55549/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
SAMUEL DE LIMA E SILVA,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Monitória proposta em desfavor de
INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA,
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 771, § único, do CPC e art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega ausência de intimação pessoal da parte autora.

Requer o provimento do recurso para cassar
decisum
, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 2911511013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ressai dos autos, determinação de que a parte autora fosse intimada, por meio de seu patrono, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação (Num. 291151904). Ausente nos autos, de certificação da intimação pessoal.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu nos autos. A determinação do STJ, porém, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Diante do exposto, como a parte autora não foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, desconstituo a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025